Tribunal: STF
Processo: ARE 712021
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA PELA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



     O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria a interpretação de lei local e a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada



    Agravo regimental a que se nega provimento.